Tribunal: CARF
Processo: 10980.723884/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Para o conceito de insumos, dentro da sistemática do Pis e da Cofins não cumulativos, vale a posição intermediária que avalia a relevância e essencialidade dos dispêndios às atividades constitutivas da empresa.
A posição intermediária é encontrada entre aquela restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária, que inclusive é o entendimento majoritário deste Conselho e, por força do Art. 62 do Regimento Interno, tem aplicação obrigatória.
CRÉDITO SOBRE PRODUTOS COM ALÍQUOTA ZERO.
Não ocorrida a oneração ou venda de produto onerado, caso os insumos também o sejam desonerados, o crédito é vedado. Caso contrário, se os insumos forem tributados, o crédito seria garantido.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos é necessário que reste configurada a sua não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ICMS/ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de substituído, integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por constituir custo de aquisição.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIVERGÊNCIAS. DACON.
Comprovadas, pela empresa, as diferenças encontradas entre as despesas declaradas em Dacon e as despesas efetivas, com a posterior confirmação da fiscalização, o lançamento não pode subsistir.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. TRIBUTADA NA SAÍDA. INSUMO.
Despesas financeiras, ainda que componham o custo de aquisição, não geram créditos passíveis de desconto da contribuição, quer por falta de determinação legal expressa, quer por não se tratar de insumo.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.723884/2014-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.626 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ELECTROLUX DO BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Para o conceito de insumos, dentro da sistemática do Pis e da Cofins não
cumulativos, vale a posição intermediária que avalia a relevância e
essencialidade dos dispêndios às atividades constitutivas da empresa.
A posição intermediária é encontrada entre aquela restritiva, que tem como
referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam
incluídas no conceito de insumo.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a
posição intermediária, que inclusive é o entendimento majoritário deste
Conselho e, por força do Art. 62 do Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória.
CRÉDITO SOBRE PRODUTOS COM ALÍQUOTA ZERO.
Não ocorrida a oneração ou venda de produto onerado, caso os insumos
também o sejam desonerados, o crédito é vedado. Caso contrário, se os
insumos forem tributados, o crédito seria garantido.
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos é necessário que reste configurada a
sua não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ICMS/ST. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723884/2014-45
Fl. 5309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição
de substituído, integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por
constituir custo de aquisição.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIVERGÊNCIAS. DACON.
Comprovadas, pela empresa, as diferenças encontradas entre as despesas
declaradas em Dacon e as despesas efetivas, com a posterior confirmação da
fiscalização, o lançamento não pode subsistir.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. TRIBUTADA NA SAÍDA. INSUMO.
Despesas financeiras, ainda que componham o custo de aquisição, não geram
créditos passíveis de desconto da contribuição, quer por falta de determinação
legal expressa, quer por não se tratar de insumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos, em
rejeitar a nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário
nos seguintes termos. I. Por unanimidade de votos, observados os requisitos da lei, dentre os
quais terem sido tributados os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País,
(1) excluir do lançamento (i) eventual glosa de crédito em relação aos polímeros; e (ii) as glosas
sobre o IPI recuperável estornado; e (2) reverter a glosa de crédito com armazenagem e frete, II.
Por maioria de votos, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido tributados os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, permitir parcialmente o
aproveitamento (a) dos créditos extemporâneos sobre os bens do ativo imobilizado,
exclusivamente sobre aqueles empregados na produção, desde que ativáveis e na medida de sua
depreciação, vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes que negava provimento na matéria;
(b) dos créditos extemporâneos em relação à energia, aos aluguéis e aos insumos, desde que
comprovada ausência de aproveitamento em períodos anteriores , conforme resultado de
diligência de fls. 5251, vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes que negava o crédito; e,
integralmente, (c) dos créditos sobre os valores do ICMS/ST, vencidos os conselheiros Hélcio
Lafetá Reis, Mara Cristina Sifuentes e Paulo Roberto Duarte Moreira, que negavam o crédito.
Quanto à inclusão das despesas financeiras no cálculo dos créditos, por maioria de votos, negou-
se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Júnior, que lhe davam provimento;
designado para redigir o voto vencedor nessa parte o conselheiro Márcio Robson Costa.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Márcio Robson Costa – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2018 (Cofins) e 2076 (Pis) em face de
decisão da DRJ/DF de fls. 1984 que manteve o lançamento em sua integralidade, por
insuficiência de recolhimento das contribuições de PIS e COFINS sob o regime não cumulativo
e glosa de créditos.
Por ser costume desta Turma de julgamento a transcrição do relatório constante
das decisões de primeira instância, segue para apreciação:

“Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls. 697
a 715, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins nos períodos de
apuração 01/2010 a 12/2010.
O crédito tributário ora constituído, incluindo juros de mora (calculados até 12/2014) e
multa proporcional, importa no valor total de R$ 23.470.907,26 (vinte três milhões
quatrocentos e setenta mil novecentos e sete reais e vinte seis centavos).
O trabalho fiscal resultou em três infrações, a saber (sinteticamente):
(1) Insuficiência de recolhimentos de PIS e Cofins;
(2) Glosa de créditos sem débito de contribuição: crédito de aquisição no mercado
interno constituído indevidamente;
(3) Glosa de créditos sem débito de contribuição: crédito de importação constituído
indevidamente.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal no 2 podemos concluir que a empresa teria
tomado, indevidamente, créditos das aludidas contribuições, portanto, restou à
fiscalização processar as seguintes glosas (analiticamente):
a) Créditos tomados a partir de aquisições de microcomputadores, software e suporte
(bem como de créditos extemporâneos sobre tais bens do ativo imobilizado);
b) Créditos extemporâneos (fevereiro, setembro e outubro);
c) Diferença relativa a despesas com armazenagem e fretes (janeiro);
d) Créditos extemporâneos: despesas com energia, aluguéis e insumos;
e) Créditos indevidamente descontados sobre a parcela do ICMS-ST;
f) Créditos indevidamente descontados sobre IPI Recuperável;
g) Créditos indevidamente descontados sobre Despesas Financeiras;
h) Despesas com consultoria e assessoria em informática;
Fl. 5311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

i) Despesas com o pagamento de comissões a pessoas jurídicas que atuam como
representantes comerciais autônomos;
j) Despesas com prestação de serviços de assistência técnica; e;
k) Créditos apurados na Importação.
Após as devidas glosas foram apuradas as novas bases de cálculo para fins de apuração
de créditos, e caso necessário, os respectivos lançamentos de PIS e Cofins.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado, por meio de sua Caixa Postal, da exigência em 22/12/2014 (fls. 797), e,
irresignado com a acusação fiscal, o contribuinte apresentou, em 21/01/2015, duas peças
impugnatórias: uma de fl. 803/849 (impugnando PIS) e outra de fls. 850/896
(impugnando Cofins), ambas de idêntico teor (exceção à legislação específica que rege
cada matéria), das quais se extrai a síntese exposta a seguir.
DO DIREITO 1. INSUMOS – CONCEITO E COMPROVAÇÃO Neste ponto aduz que
houve um descompasso entre a interpretação dada pela fiscalização ao conceito de
“insumos” para fins de tomada de crédito de PIS/Cofins e aquela por ela utilizada e
decorrente de consolidada interpretação doutrinária e jurisprudencial (inclusive por
parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF).
Defende que a Constituição Federal não estabelece qualquer hipótese de vedação para a
tomada de créditos.
Em outro ponto defende que, ao contrário do ICMS e do IPI que se fundam sobre o
valor produto, as contribuições sociais ao PIS e à Cofins têm como base de cálculo o
faturamento ou receita, assim, o tratamento dado à “não-cumulatividade” das
contribuições deve ser distinto daquele dispensado ao ICMS e IPI.
Entende que o tratamento, ao PIS e à Cofins, deve ser, necessariamente, mais amplo,
sob pena de não se alcançar a “não-cumulatividade” pretendida pelo legislador, ou seja,
o conceito de insumo não pode ser visto à luz específica de sua vinculação direta com o
produto, ao contrário, deve ser construído de modo a adequar-se à grandeza tributada
pelas contribuições em foco (qual seja, a receita ou faturamento).
Cita acórdão do CARF.
Defende que a legislação de regência não restringiu o conceito de insumos na fabricação
de bens ou produtos, não há qualquer vinculação, por exemplo, a sua utilização direta
ou seu desgaste no processo produtivo.
A fiscalização, equivocadamente, teria restringido a tomada dos aludidos créditos
através da nítida aproximação do conceito de insumo a ser aplicado ao caso
(nãocumulatividade do PIS/Cofins) ao aplicável ao IPI/ICMS, com fundamentos em
meras “Soluções de Consulta”, tipicamente fundamentadas em instruções normativas.
O conceito de insumo não pode ser abordado pela fiscalização sob uma ótica restritiva.
Ao contrário, o conceito de insumo deve abranger todas as entradas que contribuírem
para a formação da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins.
Devem servir de base ao cálculo do crédito todos os custos e despesas necessários à
obtenção da receita decorrente da venda de mercadorias ou serviços, pois, a acepção
ordinária do conceito de “insumo” aponta para cada um dos elementos, diretos e
indiretos, necessários à consecução de um determinado fim.
Ao final, conclui pela completa impossibilidade de restrição do conceito de “insumos”
para o fim de tomada de crédito de PIS e Cofins com base nas limitações estabelecidas
pela Receita Federal.
Noutro ponto, a Impugnante defende uma aproximação entre a legislação do IRPJ
(conceito de custos e despesas) e a legislação para tomada de créditos de PIS/Cofins.
Segundo a peticionária, estabelecida a relação entre o serviço e/ou o bem com o
contínuo desenvolvimento da atividade da pessoa jurídica geradora de receita, sob o
ponto de vista finalístico, teremos a configuração do cerne do conceito de insumo, de
Fl. 5312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

modo a ser um meio para atingir a um fim determinado que, conforme relação
estabelecida com base na materialidade dos tributos em foco, é a receita. E para a
geração de receita ou faturamento é indispensável o conjunto composto pelos custos e
pelas despesas, conforme expressamente determinado pela legislação.
Logo, a própria legislação apontaria que todos estes custos e despesas necessárias
seriam os insumos para a geração da receita ou faturamento e qualquer restrição aos
seus limites naturais representaria uma violação direta à não-cumulatividade das
contribuições prevista na Constituição Federal.
Portanto, toda aplicação de recursos por ela efetivada em: (i) custos necessários; e; (ii)
despesas necessárias ao exercício de sua atividade, estão abarcadas pelo conceito de
insumos para fins de tomada de créditos de PIS/Cofins, sendo vedada pela Constituição
Federal e pela Lei a restrição à sua tomada.
2. DA TOMADA DE CRÉDITO 2.1. DIFERENÇAS NAS DESPESAS DE
ARMAZENAGEM E FRETES (jan/2010)
Neste ponto defende que houve um equivoco da fiscalização e para comprovação, anexa
planilha com as despesas de armazenagem e fretes, ocorridas em janeiro de 2010 e que
perfazem o exato valor declarado, inexistindo a apontada diferença de R$
12.077.319,51.
Durante a ação fiscal a Impugnante teria apresentado, conforme solicitado, a planilha
relativa às diferenças apuradas, ou seja, apresentou a planilha referente a R$
11.421.738,77 (onze milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e oito
reais e setenta e sete centavos), ao invés do total das despesas de armazenagem e frete
na operação de venda, no total de R$ 23.499.056,26 (vinte e três milhões, quatrocentos
e noventa e nove mil, cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), que hora se
apresenta.
2.2. COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS Aduz que
devido a sistemática de aquisição, em um primeiro momento, eram “gerados” créditos
de PIS/cofins sobre o IPI destacado na nota fiscal de origem, no entanto, conforme
demonstrado em planilha anexa, ato contínuo, todos os créditos gerados sobre o IPI
eram por ela estornados manualmente.
Procura demonstrar que os créditos de PIS e Cofins apropriados sobre os valores de IPI
recuperáveis nos meses de 2010 eram devidamente estornados, e declarados nos Dacon
mensais (linha 21 para os meses de março e julho de 2010 e linha 23 para os demais
meses, conforme fichas 6A e 16A). Assim, não pode ser prejudicada em razão da
dificuldade de captação automática da referida base.
Da mesma forma, melhor sorte não merece a interpretação dada à suposta tomada de
créditos sobre despesas financeiras, a qual se encontra “fundamentada” na afirmação de
que a existência de “despesa financeira” decorre do campo “descrição dos produtos”.
Segundo a Impugnante, a referida “despesa financeira” compõe diretamente o preço do
produto fornecido pela empresa em foco (DOW) ocorrendo em decorrência da
disponibilização do produto diretamente no seu estabelecimento, sendo de prévio
conhecimento das partes. Aduz que tais “despesas” são tributadas pelo fornecedor DOW
Brasil, e, portanto, geram direito ao creditamento deste montante pela Electrolux.
Por seu turno, os dispêndios em questão são devidamente contabilizados como custo do
produto, estando longe de ser tratado como uma mera despesa financeira.
Assim, seria possível extrair dois aspectos fundamentais para a presente análise: (i) o
suposto valor apontado na nota fiscal, longe de representar mera “despesa financeira”,
integra efetivamente o valor do produto fornecido (polímero), inclusive para fins de
recolhimento das contribuições; e; (ii) impedir-se a tomada de crédito de PIS/Cofins
sobre a referida rubrica levaria ao desvirtuamento da não-cumulatividade, impingindo
ao contribuinte ônus ilegal, ao passo em que representa enriquecimento ilícito do
Estado.
Fl. 5313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Assevera que o princípio da não-cumulatividade tem como nota comum, núcleo
inabalável, a desoneração da cadeia, sendo impensável a vedação ao direito do presente
crédito, uma vez que se trata, para fins jurídicos e contábeis, de verdadeiro custo do
produto, tendo sido tributado pelo fornecedor e reconhecido, como tal, pela Impugnante.
A Impugnante não pode ser penalizada pela descrição dos produtos e serviços (de
responsabilidade do emitente da nota fiscal), restando refém de eventuais equívocos na
descrição de sua natureza.
2.3. ICMS/ST – POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITO Busca demonstrar
que o ICMS-ST por se tratar de imposto não recuperável, deve, sim, ser considerado
para o cálculo do custo das mercadorias adquiridas.
Inegável é o direito de referidos valores serem incluídos na base de cálculo dos créditos
de PIS e Cofins, assegurado pela própria legislação que regulamenta estas
contribuições, pois, o ICMS-ST compõe o custo de aquisição das mercadorias.
Agindo em plena consonância com a legislação que disciplina a matéria acertadamente
tomou os créditos de PIS e Cofins, considerando o custo de aquisição das mercadorias,
incluindo-se neste custo o valor recolhido a título de ICMS-ST.
2.4. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MICROCOMPUTADORES, SUPORTE DE
VENDAS E SOFTWARE Segundo a Impugnante, falta a comprovação da ausência de
relação de pertinência dos referidos dispêndios com a linha de produção, mas, tais
aquisições se prestaram a impulsionar e suportar o exercício da atividade-fim da
contribuinte.
Volta a defender que os custos e despesas necessários, sob a ótica da nãocumulatividade
das contribuições ao PIS/Cofins, são flagrantemente geradores de crédito.
No presente caso, assevera que basta uma simples constatação da realidade, para que
reste patente que nenhuma empresa moderna sobrevive sem microcomputadores,
softwares e o mencionado suporte.
Ainda, no que tange aos à suposta impossibilidade de tomada de créditos sobre as
aquisições sujeitas à alíquota zero, a restrição à referida prática igualmente anula a não-
cumulatividade pretendida pelo legislador.
Portanto, as rubricas em questão são flagrantemente geradoras de créditos de
PIS/Cofins, motivo pelo qual deve ser plenamente afastada a exigência tributária
decorrente da glosa dos referidos créditos.
2.5. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Sustenta que sequer fora
apresentada motivação capaz de sustentar o afastamento dos presentes créditos.
O serviço em questão (elaboração de programa de computadores), mesmo sob a ótica da
adotada Solução de Consulta, não está automaticamente excluído do conjunto dos
“insumos” e a fiscalização sequer demonstra a razão para a aplicação do entendimento
esposado em tal Solução de Consulta (não afirma ou infirma se os referidos programas
são ou não utilizados na atividade-fim da empresa).
2.6. COMISSÕES DE VENDAS Defende que na consecução de seus negócios se
obriga a remunerar aqueles que, no curso de suas atividades fins, indiquem aos seus
clientes a compra de produtos de sua linha. Ou seja, os chamados parceiros, ao
desenvolverem as atividades fins para as quais foram contratados, utilizam o contato
com os demandantes das suas prestações para oferecerem os eletrodomésticos e
eletroeletrônicos da linha da Impugnante que venham a se adequar às pretensões de seus
clientes.
Há uma espécie de intermediação onerosa feita pelos parceiros entre a Electrolux e os
consumidores, assemelhando o negócio à corretagem prevista no Código Civil, em seu
artigo 722.
O objetivo perseguido pela Electrolux com a contratação de tais avenças é nitidamente
incentivar as vendas de seus produtos.
Fl. 5314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

É inegável que os gastos incorridos com as referidas comissões guardam relação direta
com a geração de receitas, ao passo em que, ao oferecer incentivos àqueles que indicam
os produtos da Electrolux, a empresa tende a expandir as suas vendas, mediante um
maior desenvolvimento de sua atividade comercial e, consequentemente, ampliar a sua
base de receitas.
Insumo é um meio para atingir um fim último, que, no caso do PIS e da Cofins, é a
receita. Logo, sob o ponto de vista finalístico, é razoável assumir que todas as despesas
incorridas com o fito de auferir receitas devem gerar créditos passíveis de serem
abatidos das bases do PIS e da Cofins. Afinal, todas elas são igualmente inerentes ao
ciclo de formação do acréscimo oriundo da comercialização de mercadorias.
De mais a mais, sob a ótica dos referidos parceiros, os valores recebidos são
computados e contabilizados como receitas operacionais, igualmente sujeitas à cadeia
da tributação pelo PIS/Cofins.
Sustenta que excluir os referidos dispêndios da base geradora de créditos redundaria na
completa violação da não-cumulatividade aplicável às contribuições.
Conclui que as comissões mencionadas enquadram-se no conceito de insumos e,
portanto, são passíveis de serem registradas como créditos na formação das bases do
PIS e da Cofins, devendo ser afastada a exigência decorrente de entendimento contrário.
2.7. DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM GARANTIA DE PRODUTOS Segundo a Impugnante a fiscalização entendera,
equivocadamente, pela glosa dos créditos decorrentes da prestação de serviços
utilizados como insumos relativos a serviços de assistência técnica em garantia de
produtos fabricados ou revendidos por ela.
Uma simples análise do substrato fático e jurídico envolvido na presente questão é
suficiente para se verificar a completa incongruência da glosa, em total discordância
com o posicionamento doutrinário e jurisprudencial (inclusive do próprio CARF) sobre
o tema.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a Electrolux é responsável
pela garantia de seu produto, respondendo perante o consumidor na medida em que
eventuais vícios de qualidade ou quantidade os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo. Trata-se de verdadeira obrigação imposta aos fornecedores, sendo
inimaginável o fornecimento de produto desacompanhado de garantia.
Neste sentido, além da garantia pelo prazo mínimo legal, a Electrolux estabeleceu uma
garantia contratual para seus produtos, a qual se encontra igualmente regulamentada
pelo Código de Defesa do Consumidor através do disposto no artigo 50.
Para cumprir com as obrigações legais e atender aos consumidores ao longo de todo o
território, os produtores obrigam-se a terceirizar boa parte dos serviços, usualmente
prestados por empresas denominadas “autorizadas”.
Existe uma rede de empresas credenciadas capazes de efetuar os ajustes dos produtos da
Impugnante que, por sua vez, são treinadas e capacitadas tecnicamente pela própria
Electrolux. Como forma de garantir a qualidade no atendimento aos seus consumidores
e estrito cumprimento das regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, as
referidas prestadoras de serviços são constantemente avaliadas e auditadas.
Os serviços prestados pelas empresas “autorizadas”, dentro do prazo de garantia dos
produtos, são prestados aos consumidores de forma totalmente gratuita, conforme se
depreende do disposto na cláusula 4.1 dos “Contratos de Prestação de Serviços de
Assistência Técnica” anexados, de forma exemplificativa, à presente defesa. O ônus da
referida prestação de serviço é repassado à Impugnante, a qual arca integralmente com o
custo da operação, conforme se depreende do disposto na cláusula 11.1 do mesmo
contrato.
Os dispêndios com os serviços terceirizados de assistência técnica em garantia,
inclusive para fins contábeis, fazem parte da formação do preço de cada mercadoria
Fl. 5315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

comercializada, ou seja, a prestação de serviço efetuada pela Electrolux, mesmo quando
terceirizada, compõe o valor dos produtos.
Para tanto, a Electrolux constitui provisões contábeis, baseadas na média histórica dos
gastos com as empresas terceirizadas, consequentemente, influenciando o valor de
venda das mercadorias da Companhia.
Sustenta que os referidos serviços de assistência técnica em garantia são essenciais ao
exercício da atividade da Impugnante, a qual se encontra estritamente regulamentada,
neste particular, pelo Código de Defesa do Consumidor.
O insumo em questão, por sua própria natureza, constitui-se em serviço que contribui de
forma decisiva para a manutenção da atividade empresarial da contribuinte, cujos
dispêndios são efetivamente contabilizados como custos, ou seja, não integram o rol das
despesas.
Em caso semelhante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já teve
oportunidade de se manifestar, favoravelmente aos contribuintes, nas hipóteses em que
os dispêndios são realizados no desempenho das atividades da empresa, inclusive para
fins de cumprimento de determinação legal.
3. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
ADOTADO
Sustenta que, ao contrário do que alega a fiscalização, não é possível impedir a
utilização do crédito extemporâneo em razão do contribuinte não ter realizado a
retificação dos Dacon e da DCTF, visto que não há determinação legal expressa que
exija a adoção destes procedimentos.
Os créditos extemporâneos são créditos escriturais das contribuições, calculados sobre
despesas de aquisição de insumos e outros itens no âmbito da nãocumulatividade, que
não foram apropriados pelo contribuinte no respectivo período de apuração.
De acordo com a legislação vigente, o contribuinte tem o prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data que deveriam ter sido apropriados, para se aproveitar dos créditos de
PIS/Cofins.
As autoridades fiscais têm admitido a possibilidade de tomada de créditos
extemporâneos, desde que respeitado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos (tal como
exposto na Solução de Consulta no 115/2012).
A legislação que regulamenta a cobrança do PIS/Cofins não traz qualquer dispositivo
acerca do procedimento que deverá ser adotado para o aproveitamento desta espécie de
crédito, apenas determina que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-
lo nos meses subseqüentes.
Assim, as autoridades fiscais não podem condicionar o direito ao crédito à compulsória
retificação das declarações fiscais, sob pena de criarem uma exigência sem qualquer
fundamento em lei, em violação ao Princípio da Legalidade da Administração Pública,
nos termos do art. 2°, da Lei n° 9.784/1999.
Por outro ângulo, não tem razão a autoridade fiscalizadora ao alegar, através da Solução
de Consulta n° 73/2012, que o contribuinte estaria obrigado a aproveitar créditos e
débitos do mesmo período em razão do disposto no § 1° do art. 3° das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003. Isto porque, este dispositivo trata da determinação do valor
do crédito, diferenciando as formas de cômputo, entre bens e serviços adquiridos e
custos incorridos. Não se pode extrair deste dispositivo que o contribuinte esteja
obrigado a apenas aproveitar o crédito no mesmo mês em que foi gerado; ou, ainda, que
a condição para o aproveitamento do crédito seria a retificação dos controles fiscais ou
contábeis daquele exato mês em que o crédito foi gerado.
O posicionamento atual do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é
exatamente no sentido da possibilidade de utilização dos créditos tal como efetivado
pela Impugnante. Inúmeros julgamentos podem ser encontrados em tal direção, ou seja,
Fl. 5316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

afastando a obrigatoriedade de retificação de declarações para que se possa reconhecer o
direito ao crédito extemporâneo, conforme se depreende dos exemplos.
Não há necessidade de retificação de nenhuma declaração em relação ao passado, nem
DCTF nem Dacon, caso em que o aproveitamento do crédito deve ser realizado sem
atualização, tal como efetivado pelo contribuinte.
Está fora do contexto o posicionamento da fiscalização exteriorizada no presente Auto
de Infração e, diante disso, efetuar a glosa do crédito extemporâneo sob o argumento da
necessidade de retificação das declarações, deve ser imediatamente afastado.
4. CONCLUSÃO
Ao final, requer:
I - seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração ora impugnado, afastando-
se completamente os tributos ora exigidos, reconhecendo os créditos decorrentes de (a)
aquisição de microcomputadores, suporte de venda e software; (b) créditos
extemporâneos; (c) despesas de armazenagem e frete; (d) sobre ICMS-ST; (e) supostas
despesas financeiras (em verdade, integrantes do custo do produto); (f) serviços de
consultoria e assessoria; (g) comissões de vendas; e (h) serviços de assistência técnica
em garantia; bem como reconhecendo o estorno já previamente efetivado dos créditos
de IPI, de modo a afastar o realizado no presente processo e seus reflexos; e II – pela
produção de todas as provas em direito admitidas.
É o relatório."

A DRJ/DF em sua decisão de primeira instância, manteve os lançamentos, nos
termos da ementa reproduzida abaixo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO
Os gastos incorridos no processo produtivo somente dão direito a crédito, no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
Geram créditos os dispêndios realizados com bens e serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, observadas as ressalvas legais. O termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer fator que onere a atividade econômica, mas tão-somente como
aqueles bens ou serviços que sejam diretamente empregados na produção de bens ou na
prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito, no âmbito do regime não cumulativo, são somente as previstas
na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos
passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de
sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DECLARAÇÕES.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos é necessário que reste configurada a sua não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
Fl. 5317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

NÃO CUMULATIVIDADE. DIVERGENCIAS. DACON. ÔNUS PROBANTE.
Não comprovadas, pela empresa, as diferenças encontradas entre as despesas declaradas
em Dacon e as despesas efetivas, subsiste para o fisco o dever de promover a respectiva
glosa do crédito não comprovado.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
TRIBUTADA NA SAÍDA. INSUMO.
Despesas financeiras, ainda que componham o custo de aquisição e tenham sido
oferecidas à tributação na origem, não geram créditos passíveis de desconto da
contribuição, quer por falta de determinação legal expressa, quer por não se tratar de
insumo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de
substituto, não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por não
constituir custo de aquisição.
NÃO CUMULATIVIDADE. MICROCOMPUTADORES. SOFTWARE. SUPORTE.
CONSULTORIA INFORMÁTICA.
As despesas com manutenção e software, suporte, microcomputadores e consultoria de
informática, ainda que sejam necessários para a execução da atividade empresarial, não
geram direitos a crédito do PIS e da Cofins, por não preencherem a definição de insumo
estabelecida na legislação de regência, já que não se tratam de gastos aplicados ou
consumidos diretamente na produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. COMISSÕES DE VENDAS.
O pagamento de comissões realizado a parceiros não gera direito a crédito da Cofins,
dado que tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela
legislação de regência, por não ser aplicado ou consumido diretamente na fabricação de
produtos destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
Por não serem considerados insumos à fabricação, não podem ser descontadas como
crédito as despesas incorridas pelo fabricante com serviços de assistência técnica em
garantia, prestados por terceiros.
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido."

Os autos foram distribuídos e pautados conforme Regimento Interno deste
Conselho.
Este Conselho proferiu Resolução em fls. 2139 para que a fiscalização e o
contribuinte completassem os autos com análises e provas referentes aos créditos. Em fls. 2166 e
fls. 3319 encontra-se o cumprimento da diligência pelas partes. Em seguida, o contribuinte
apresentou sua manifestação em fls. 3330 e defende que todos os créditos foram comprovados e
confirmados pela fiscalização durante a diligência.
Em fls. 5166 esta Turma de julgamento converteu novamente o julgamento em
diligência, para que a questão dos créditos extemporâneos fossem melhor analisadas. Em fls.
5169 a autoridade de origem juntou sua Informação Fiscal e concluiu que parte dos créditos
extemporâneos não foram aproveitados anteriormente.
Fl. 5318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Em fls. 5177 o contribuinte alega que o aproveitamentos dos créditos
extemporâneos não foram razão do lançamento e por isso não podem impedir o aproveitamento
do crédito, assim como, demostrado seu modus operandi com os créditos extemporâneos do
ativo imobilizado, solicitou que seja mantida a legitimidade de todo seu crédito extemporâneo.
Em fls. 5196, em razão da sustentação oral, do debate e das peças e memoriais
juntados pelo contribuinte, esta Turma decidiu novamente por converter o julgamento em
diligência, nos seguintes moldes:

“O contribuinte apresentou em Memoriais junto a este Conselho algumas Notas Fiscais
e outros documentos sobre seus créditos extemporâneos (fls. 2798 e seguintes), que, em
tese, comprovam tanto a escrituração dos créditos quanto o seu não aproveitamento em
períodos anteriores.
...
Em observação ao princípio da verdade material que permeia o processo administrativo,
vota-se no sentido de novamente CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o objetivo de que a unidade preparadora:
a) analise as notas fiscais, demais documentos e informações disponibilizadas à Receita
Federal que poderiam comprovar os créditos extemporâneos de energia, aluguel e
insumo, ainda que por amostragem, e apresente relatório conclusivo que permita
subsidiar a tomada de decisão sobre a concessão ou não destes créditos.”

Em cumprimento à diligência, a empresa apresentou relatórios e planilhas da
Ernst & Young em fls. 5206, documento no qual observa-se a análise requerida, consubstanciada
nas seguintes conclusões:

“4. Conclusões
Diante de todo o exposto, temos o seguinte:
► A memória de cálculo dos créditos de energia elétrica apropriados em Janeiro de
2005, demonstra um valor de R$ 61.868,13 (Sessenta e Um Mil Reais, Oitocentos e
Sessenta e Oito Reais e treze centavos) maior que o valor declarado em DACON. Essa
diferença ocorreu em função dos valores de ICMS creditados que não foram incluídos
na base de cálculo das contribuições;
► A Memória de Cálculo para os créditos de energia elétrica apropriados em Fevereiro
de 2005 apresenta um valor de R$ 46.457,21 (Quarenta e seis Mil, quatrocentos e
cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) inferior ao valor declarado em DACON;;
► A memória de Cálculo para os créditos de Aluguel apropriados em Novembro de
2007 e Março de 2008 apresentam R$ 6.777,08 (Seis Mil, setecentos e setenta e sete
reais e oito centavos) inferior ao valor declarado em DACON.”

Nas folhas seguintes a fiscalização realizou novas intimações ao contribuinte, até
que em fls. 5251 a fiscalização e em fls. 5267, ambos juntaram suas manifestações finais e
conclusivas sobre o aproveitamento dos créditos extemporâneos.
Relatório proferido.
Voto Vencido
Fl. 5319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto (parcialmente vencido).
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1.a INSTÂNCIA.

O contribuinte alega a nulidade da decisão de primeira instância em razão desta
não ter apreciado as provas juntadas ao autos.
Contudo, com fundamento no Art. 59 do Decreto 70.235/72 e Lei 9.784/99 não há
motivo para reconhecer a nulidade da decisão da DRJ/DF de fls. 1984, visto que a decisão tratou
de todas as matérias, provas e alegações do contribuinte de forma substancial, assim como
motivou e fundamentou legalmente e materialmente a decisão.
Como relatado, os autos foram convertidos em diligência e, consequentemente, o
devido processo legal foi prestigiado.
Vota-se para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ/DF de fls. 1984.

DO ÔNUS DA PROVA. DO CONCEITO DE INSUMOS. POLÍMEROS,
DESPESAS FINANCEIRAS E IPI RECUPERÁVEL.

Depreendendo-se da análise do processo, vê-se que o cerne da lide envolve a
matéria do creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições
PIS e COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Fl. 5320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Neste caso em concreto é possível concluir que os polímeros são aquisições
essenciais ao processo produtivo, conforme relatório fiscal de fls 3319, resultado da diligência de
fls. 2139 proposta por esta Turma e do cumprimento da diligência em fls. 2166, oportunidade em
que o contribuinte demonstrou que os polímeros compõem a maioria de seus produtos, como
uma substância que isola, completa e os protege.
Desse modo, ainda que não esteja expressa no lançamento a glosa específica sobre
os valores das aquisições dos polímeros em si, por serem geradores de crédito e envolverem as
demais glosas que serão tratadas neste tópico, eventual glosa sobre os valores dos polímeros em
si, deverão ser revertidas.
Sobre as aquisições dos polímeros também verifica-se a controvérsia a respeito
das despesas financeiras, se foram somadas ao preço destes produtos e, consequentemente, se o
creditamento realizado pelo contribuinte, sobre o valor dos produtos somados às despesas
financeiras, deve ser mantido ou glosado.
A ideia (premissa da fiscalização) de que as despesas financeiras não podem ser
consideradas como insumos não possui uma lógica que seja ao aplicável ao presente caso, pois a
questão não é definir se o contribuinte pode aproveitar o crédito sobre despesas como se insumos
fossem ou não. A questão é muito mais simples: definir se as despesas financeiras compõem o
valor de aquisição do polímero e se o contribuinte pode, ou não, aproveitar crédito de Pis e
Cofins não-cumulativo sobre o valor da aquisição desse insumo.
Ao se permitir o crédito sobre o valor da aquisição do insumo (composto por
diversos tipos de despesas, assim como o valor da despesa financeira), não se estaria dando à
despesa financeira a natureza de insumo.
O raciocínio para a permissão do crédito no valor da aquisição do bem é
diretamente decorrente do Art. 3.o, II, da legislação, quando dispõe que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação aos bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
É importante considerar que os documentos juntados pelo contribuinte
demonstram a inclusão do valor das despesas financeiras no valor dos produtos adquiridos em
fls. 934 a 939, assim como os arquivos XML e Anexo XX apontados em Recurso Voluntário
(fls. 916 a exemplo). Logo, tais despesas financeiras compõem o valor de aquisição dos
polímeros.
Os polímeros adquiridos como insumo, portanto, possuem um valor de aquisição
e, sobre esse valor, incluídas as despesas financeiras, o contribuinte poderá aproveitar o crédito
de Pis e Cofins não-cumulativo.
Inclusive, no regime não cumulativo, é certa a incidência de Pis e Cofins sobre as
receitas financeiras, conforme base de cálculo enunciada no Art. 1.o das Leis 10.637/02 e
10.833/03, o que reforça a ideia de que as despesas financeiras não podem ser excluídas do valor
da aquisição do bem sem previsão legal expressa para tanto e que os valores de natureza
financeira, justamente por comporem a base de cálculo de incidência, igualmente devem compor
a base de cálculo a ser utilizada na apuração e aproveitamento do crédito.
Em outros termos, é possível a tomada de crédito sobre o valor total das
aquisições dos insumos, com os valores das despesas financeiras incluídas, quando estas
comporem o valor da aquisição.
Deve ser dado provimento à esta matéria.
Fl. 5321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Dentro deste mesmo tópico de lançamento, a fiscalização glosou e cobrou o
creditamento realizado sobre o valor do IPI recuperável, que estaria incluído no valor dos
produtos adquiridos.
Nos termos do artigo 8o, § 3o da Instrução Normativa 404/2004, somente nos
casos em que o IPI é não recuperável o contribuinte poderia ter aproveitado o crédito:

"§ 3o Para efeitos do disposto no inciso I, deve ser observado que:
I o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição, quando
recuperável, não integra o valor do custo dos bens; e II o Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) integra o valor do custo de
aquisição de bens e serviços."

Desse modo, o IPI, quando não recuperável, integra o custo de aquisição e,
portanto, é aproveitado no crédito do PIS e da COFINS. O contribuinte alegou que o lançamento
não deve ser mantido uma vez que foram realizados os estornos destes créditos, conforme fls.
910 dos autos, a exemplo.
Por sua vez, a DRJ/DF aceita a tese do contribuinte mas afirma que a fiscalização
já teria excluído do lançamento os estornos e, para justificar aponta as fls. 744 e 745 do TVF.
Contudo, nas folhas apontadas pela DRJ/DF, é possível verificar que a fiscalização não
considerou os estornos realizados pelo contribuinte.
Diante do vício apresentado neste tópico do lançamento, não há como mantê-lo,
sobre o perigo de penalizar e cobrar contribuinte que agiu dentro dos parâmetros da lei, assim
como cobrar créditos que não foram sequer tomados, indevidamente ou não.
Diante do exposto, vota-se por excluir do lançamento a parcela que trata do
crédito tomado sobre as aquisições dos polímeros, as parcela que trata das despesas financeiras e
também cancelar a parte do lançamento que trata dos créditos tomados sobre os IPI recuperáveis
estornados.

ARMAZENAGEM E FRETE.

Verifica-se que o contribuinte alegou que estão comprovadas as operações de
armazenagem e frete de acordo com sua "Planilha de Comprovação de Origem da Base de
Cálculo" apresentada junto a impugnação de fls. 803 e durante a fiscalização.
A DRJ/DF apreciou a matéria e apontou erros na planilha apresentada pelo
contribuinte, como diferenças encontradas entre as despesas declaradas em Dacon e as despesas
efetivas e notas fiscais iguais com valores diferentes, entre outras irregularidades.
Em razão da controvérsia que surgiu sobre tais irregularidades, o contribuinte
acabou por juntar aos autos os documentos comprobatórios, conforme reconhecido no relatório
fiscal de diligência de fls. 3319, em resposta à diligência solicitada por este conselho.

Fl. 5322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

“Já para o item 5, apresentou planilhas (arquivo não-paginável às folhas 2.836) relativo
as despesas de armazenagem e frete do mês de janeiro de 2010 em que se apresentam
despesas no valor total de R$ 23.499.056,26. Apresentou também cópias de notas
fiscais de armazenagem e frete (arquivo não-paginável às folhas 2.837).”

Portanto, comprovadas pela empresa, com o Sped e as notas fiscais, as diferenças
encontradas entre as despesas declaradas em Dacon e as despesas efetivas, com a posterior
confirmação da fiscalização em fls. 3319, o lançamento não pode subsistir neste tópico.
Comprovada a materialidade, resta reconhecer que o contribuinte tem o direito de
tomar créditos com armazenagem e frete nos moldes do inciso IX, do Art. 3.o da Lei 10.833/03
(e correspondente na lei 10.637/02).
Merece provimento o Recurso Voluntário neste tópico.

COMISSÕES,
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
EM
INFORMÁTICA,
SOFTWARE E CONSULTORIA.

Sobre o creditamento com as despesas em comissões, assistência técnica em
informática, software e consultoria, não há razão nas alegações do contribuinte que permita o
cancelamento do lançamento.
Como já apresentado, os custos que geram o direito ao crédito das contribuições
sob o regime não cumulativo, sem contar aqueles que possuem norma expressa autorizando a
tomada de crédito, dependerão da relação desses custos com a relevância, essencialidade e
singularidade deste na atividade econômica do contribuinte.
Não há como reconhecer tal crédito uma vez que são atividades administrativas,
sem muitas peculiaridades que envolvam especificamente as atividades do contribuinte. As
comissões, inclusive, podem ocorrer em momento posterior à realização da atividade econômica
da empresa.
Portanto, deve ser mantido o lançamento neste tópico.

CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM ALÍQUOTA
ZERO.

Relativamente aos créditos, estes são vedados no caso de sua aquisição estar
sujeita à alíquota zero ou isenção e sua aplicação como insumo ou revenda resultar em produto
também isento, alíquota zero ou sem incidência da contribuição.
Esta é a redação do inciso II do parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002
(correspondente na lei 10.833/03). Confira:

“§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
Fl. 5323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição."

Logo, duas condições devem ser verificadas para a vedação ao crédito: a primeira
é se a aquisição foi desonerada e a segunda é se a receita foi desonerada. Ausente alguma dessas
condições, o mencionado dispositivo não se aplica.
Assim, as aquisições do contribuinte desoneradas que foram, não devem ensejar
direito ao crédito das contribuições ao PIS/COFINS porque sequer foram comprovadamente
inseridos em processo produtivo que resultasse na comercialização de produtos onerados pelas
contribuições.
Em análise de forma contextualizada aos fatos dos autos, não ocorrida a oneração
ou venda de produto onerado, caso os insumos também o sejam desonerados, o crédito é vedado.
Caso contrário, se os insumos forem tributados, o crédito seria garantido.
Neste tópico, o Recurso Voluntário não merece provimento.

DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.

Nas palavras do ilustre Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, emérito colega nesta
turma de julgamento, é importante citar o precedente desta Turma de Julgamento que permitiu o
aproveitamento de créditos extemporâneos, para contextualizar o presente voto, conforme segue:

"1 – Direito de aproveitamento de créditos extemporâneos As leis que tratam do
ressarcimento/compensação de Pis e Cofins sempre se referem ao saldo credor
acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei 10.637/20021 e art. 6o, §2o da
Lei 10.833/20032, além do caput do art. 16 da Lei 11.116/20053.
No entanto, não há, nesses dispositivos, qualquer vedação a que créditos
extemporâneos, não utilizados no período de competência, possam ser apropriados em
período posterior, compondo o saldo credor desse trimestre posterior. Com efeito, o §4o
do artigo 3o das Leis 10/637/2002 e 10.833/20034 permite essa compreensão. Na
expressão do §4o, não há limitação de trimestre.
O que se entende dessa legislação é que o pedido de ressarcimento deve ser trimestral, o
que veda o pedido mensal ou anual. Mas nada impede que, num determinado trimestre,
seja apropriado crédito de período anterior não aproveitado. Tal circunstância não
causa nenhum prejuízo à Fazenda, posto que não há atualização financeira do crédito
aproveitado tardiamente.
Para além das vedações materiais do crédito – sua natureza legal para fins de direito de
creditamento e respectivas comprovações as vedações procedimentais para o crédito
extemporâneo, são de que não sejam aproveitados em duplicidade, o que deve ser foco
do trabalho fiscal, que se respeitem o prazo prescricional, e sejam formulados em
PER/DCOMP.
Observo que nem mesmo as instruções normativas da Receita Federal expressam a
exigência de que o crédito extemporâneo deva ser objeto de PER/DCOMP do próprio
período de competência. O comando do §9o da IN 600/2005, já transcrito, é de que o
pedido se vincule ao saldo do trimestre, não vedando que o saldo do trimestre contenha
créditos anteriores ao trimestre, não registrados por equívoco.
Fl. 5324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

O que vejo, nas exigências normativas, são de que o pedido seja trimestral, como é
formatado o próprio programa gerador do PER/DCOMP.
Portanto, afasto as glosas que tenham como único fundamento a extemporaneidade de
aproveitamento.
No mesmo sentido, cito precedentes do Carf: 3302002.674, 3403001.935, 3401001.577,
e 9303004.562."

De acordo com o precedente, ficou evidente que o crédito pode ser aproveitado se
a glosa ocorreu unicamente em razão do crédito ser extemporâneo. Esta é a interpretação
majoritária neste Conselho a respeito do § 4° do art. 3° das leis 10637/02 e 10.833/03, que é
claro ao dispor que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos
meses subsequentes.
Mas a premissa acima aplica-se parcialmente à este caso, uma vez que não há,
sequer, a escrituração dos créditos.
Sem a escrituração dos créditos, é importante que esteja configurada a sua não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes, ou
apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização para a utilização de créditos
extemporâneos.
Caso contrário, por equívoco, este conselho poderia permitir o aproveitamento de
créditos já aproveitados.
O contribuinte alega que não se pode desconsiderar as aquisições de insumos e o
respectivo direito aos créditos pelo simples fato de que foram escrituradas em momento
posterior.
Os Acórdãos no 3403002.717 e 3302003.189 e 3302003.155, solidificam o
entendimento apresentado neste voto e ficou consolidado a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações
correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a irregularidades
decorrentes.
Seria possível flexibilizar a formalidade de retificação das declarações somente
nos casos em que o contribuinte demonstre a ausência de utilização do crédito
extemporaneamente registrado.
Dentro desta linha de entendimento, a Informação Fiscal de fls. 5169 confirmou
que, com relação ao ativo imobilizado, o contribuinte não utilizou os créditos em períodos
anteriores, logo, a legitimidade do aproveitamento de tais créditos podem ser mantidas.
O contribuinte juntou algumas NFs que comprovariam as operações que teriam
originado os créditos de energia, aluguel e insumo, contudo, tal iniciativa, por si, não é suficiente
para manter a legitimidade de todo o creditamento sobre estes tópicos, uma vez que não
comprovam a não utilização em momentos anteriores.
É verdade que, nos casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação, por
parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do caput do Art. 9.o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 PAF, que determina que os autos de infração e
notificações de lançamento "deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
Fl. 5325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito", em consonância com o
fixado pelo Art. 142 do CTN.
Contudo, houve por parte da fiscalização a devida análise e a consequente
conclusão de que, não escriturados, não podem ser aproveitados os créditos extemporâneos,
conforme trecho reproduzido pela autoridade fiscal na Informação Fiscal de fls. 5169:

"Na eventualidade de se apurar extemporaneamente créditos decorrentes das
sistemáticas de não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins, deverão
ser retificados os respectivos Dacon, respeitado o prazo extintivo de cinco anos
contados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da aquisição dos bens ou
serviços ou da realização das despesas que deram direito aos créditos."

Assim, não se inova em solicitar a comprovação da não utilização dos créditos em
períodos anteriores, meramente se alarga a possibilidade de defesa do contribuinte diante da
premissa do lançamento e do fato incontroverso de que não houve escrituração.
E foi nesse sentido que esta turma de julgamento converteu novamente o
julgamento em diligência, oportunidade em que a fiscalização, conforme Relatório Fiscal de fls.
5251, apontou irregularidades no aproveitamento do crédito extemporâneo:

“Confrontamos a planilha “Anexo I – Book Energia – RFB” apresentada pela Electrolux
com a planilha “Despesa energia elétrica” contida no arquivo “Demonstrativo 03”
(arquivo nãopaginável, à folha 752) e constatamos a existência de algumas notas fiscais
contidas nestas duas planilhas, logo os créditos destas notas fiscais foram aproveitados
mais de uma vez. Tais notas correspondem às relacionadas a seguir:

Continuando, com o objetivo de verificar os créditos de PIS e COFINS de notas fiscais
extemporâneas de insumos constantes da planilha “Bens Revenda ou Insumos” do
arquivo nãopaginável “Demonstrativo 03”, anexo à folha 752 do PAF no
10980.723884/2014-45, em especial se estes já foram ou não utilizados em outros
períodos, comparamos as notais fiscais extemporâneas com as notas fiscais de entrada
do ano-calendário de 2010 que foram entregues em arquivos digitais em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 04, às folhas 83 e 84 do PAF no 10980.723884/2014-45.
Em decorrência dessa análise constatamos que várias das notas fiscais extemporâneas
foram utilizadas em dois períodos de apuração distintos para fins de créditos de PIS e
COFINS. Tais notas fiscais encontram-se na planilha anexa o Termo de Intimação
Fiscal no 01 a seguir citado (fls. 5.223 a 5.224).
Para rastrear as notas fiscais extemporâneas de insumos foram utilizados os seguintes
parâmetros relacionados a seguir.

Fl. 5326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Em vista dos fatos acima, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 5.223 a
5.224), cientificamos a Electrolux da seguinte constatação seguida de intimação:
1) Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 04, às folhas 83 e 84 do PAF no
10980.723884/2014-45, a empresa Electrolux do Brasil S/A apresentou arquivos
digitais de notas fiscais de entrada, relativo ao ano-calendário de 2010, de que trata a
Instrução Normativa SRF no 86/2001, com as especificações contidas no Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15/2001, alterado pelo Ato Declaratório COFIS no
55/2009, e Ato Declaratório Executivo COFIS no 25/2010, conforme foi solicitado.
Comparamos as informações destes arquivos digitais de notas fiscais de entrada com as
notas fiscais contidas na planilha “Bens Revenda ou Insumos” do arquivo não-paginável
“Demonstrativo 03”, anexo à folha 752 do PAF no 10980.723884/2014-45, e
constatamos a existência de várias notas fiscais desta planilha contidas nos arquivos
digitais de notas fiscais de entrada, conforme consta na planilha anexa a este termo de
intimação fiscal;
1.1) Intimamos o contribuinte acima qualificado para que esclareça o motivo da
existência das notas fiscais constantes da planilha anexa a este termo de intimação fiscal
tanto nos arquivos digitais de notas fiscais de entrada, entregue em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 04, como na planilha “Bens Revenda ou Insumos” do
arquivo não-paginável “Demonstrativo 03”, tendo em vista que se tratam de notas
fiscais extemporâneas e foram apropriadas em meses distintos na planilha “Bens
Revenda ou Insumos” e nos arquivos digitais de notas fiscais de entrada.
1.2) Na primeira linha da planilha a anexa a este termo de intimação fiscal contém a
informação de qual arquivo foi retirada a informação. A informação “Dem 03” refere-se
a planilha “Bens Revenda ou Insumos”, enquanto a informação “TIF04” refere-se aos
arquivos digitais de notas fiscais entregue em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal no 04 citado acima.
A empresa solicitou uma prorrogação do prazo em 15 (quinze) dias (fl. 5.231), o que foi
concedido (fl. 5.232). Posteriormente, em resposta a intimação (fls. 5.235 a 5.238)
informou o seguinte:
“Ocorre que, com a devida vênia, ao analisar a planilha elaborada por este Sr. Auditor
Fiscal, notamos que, em que pese a Resolução do CARF tenha determinado a estrita
análise dos créditos extemporâneos relativos à energia, aluguel e insumos, a referida
planilha refere-se a créditos extemporâneos relativos a frete e armazenagem, o que
acaba por extrapolar o objeto da diligência fiscal.
Dessa forma, para que não restassem dúvidas quanto a natureza desses créditos,
confirmamos que foram lançados na DACON na linha de “Fretes e Armazenagem” e
não de “Insumos”. Além disso, constam no Demonstrativo 03 em abas diversas dos
demais créditos (energia elétrica, aluguel e insumos), os quais estão devidamente
separados e nomeados.
Em que pese a desnecessidade de realização de diligência fiscal para análise dos
créditos de “Fretes e Armazenagem”, visando a cooperação, a demonstração da boa-fé e
a comprovação da regularidade da contribuinte, realizamos um novo levantamento dos
créditos apontados na planilha anexa ao presente Termo de Intimação Fiscal e
confrontamos com os dados apresentados nos arquivos digitais de notas fiscais de
entrada de que trata a Instrução Normativa SRF no 86/2001. O resultado do trabalho,
cuja planilha segue anexa, demonstra que não houve o aproveitamento em duplicidade
desses créditos.
Para melhor elucidar as conclusões, separamos as supostas divergências e suas
correspondentes justificativas em 3 (três) itens, os quais podem ser facilmente
identificados na planilha anexa “WP Fiscal VS. In86” na coluna “Notas”, a qual separa
os itens em (a), (b) e (c). Vejamos as conclusões:
(a) Notas Fiscais duplicadas no mesmo período Inicialmente, corroborando com nosso
compromisso de escorreição e transparência, cumpre-nos informar que foram
identificadas apenas 3 (três) Notas Fiscais demonstradas na Nota (a) da planilha anexa
Fl. 5327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

“WP Fiscal vs. IN86” que estão efetivamente duplicadas, pois verificado que o item
constante na descrição dos referidos documentos se repete em quantidade, descrição e
valor.
(b) Mesma Nota Fiscal em períodos distintos Como se pode verificar nos documentos
fiscais listados na Nota (b) da planilha anexa “WP Fiscal vs. IN86”,
exemplificativamente, identificamos que, com relação as Notas Fiscais no 1879 e 1207
mencionadas na aba “DEM A”, embora constem nos arquivos digitais de notas fiscais
de entrada de que trata a Instrução Normativa SRF no 86/2001 em duas datas distintas, a
data de emissão dos documentos fiscais é diferente, os valores totais também divergem,
bem como, o valor questionado por este Sr. Auditor Fiscal refere-se a apenas um item
de cada uma das notas fiscais. Portanto, não houve duplicidade de creditamento.
(c) Mesma Nota Fiscal produto diferente e em períodos distintos Nos documentos
fiscais listados na Nota (c) da planilha anexa “WP Fiscal vs. IN86”, identificamos que,
exemplificativamente, a Nota Fiscal no 1211 consta em dois períodos distintos
(Janeiro/2010 e Julho/2010), conforme demonstrado na aba “DEM B”, porém são
insumos distintos em quantidade, descrição e código da mercadoria. Logo, não há que
se falar em duplicidade de creditamento.
Além disso, nesse procedimento, pudemos identificar que, realmente, algumas datas de
apropriação constantes no Demonstrativo 03 divergem da data de apropriação constante
nos arquivos digitais de notas fiscais de entrada de que trata a Instrução Normativa SRF
no 86/2001. No entanto, importa esclarecer que constam uma única vez nos arquivos da
referida Instrução Normativa, ou seja, não houve duplicidade no creditamento, trata-se
apenas de um equívoco no preenchimento da base de informação (Demonstrativo 03).”
Analisando a resposta da Electrolux, em relação a conclusão “ (a) Notas Fiscais
duplicadas no mesmo período” apresentada pela empresa, a mesma reconhece a
duplicidade de aproveitamento de crédito das notas fiscais em questão.
Já em relação a conclusão “(b) Mesma Nota Fiscal em períodos distintos” informa que
as notas fiscais no 1879 e 1207 mencionadas na aba “DEM A” são duas notas fiscais
distintas, com datas de emissão diferentes. Em relação às notas fiscais de no 1879, uma
foi emitida em 22/02/2010 e a outra em 20/08/2010, sendo que a citada no Termo de
Intimação Fiscal no 01, foi a de emissão em 22/02/2010, com data do movimento em
24/02/2010. Esta nota fiscal foi credita duas vezes, uma em abril de 2010, conforme
planilha “Bens Revenda ou Insumos” do arquivo não-paginável “Demonstrativo 03”, à
folha 752 do PAF no 10980.723884/2014-45, e outra em fevereiro de 2010, conforme
arquivos digitais entregues em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 04, às
folhas 83 e 84. Em relação a nota fiscal 1207, a mesma não consta no anexo do Termo
de Intimação Fiscal no 01 (fls. 5.223 a 5.224).
Em relação a conclusão “(c) Mesma Nota Fiscal produto diferente e em períodos
distintos” a empresa cita como paradigma a nota fiscal 1211 que foi utilizada em dois
períodos distintos (Janeiro/2010 e Julho/2010), porém segundo a empresa são insumos
distintos em quantidade, descrição e código da mercadoria. A nota fiscal 1211 que
consta no anexo do Termo de Intimação Fiscal no 01 possui data de emissão em
13/01/2010, enquanto que a outra nota fiscal apresentada pela Electrolux como
paradigma possui data de emissão de 14/07/2010, logo são notas fiscais distintas, por
isso houve sim um duplo aproveitamento do crédito em relação a nota fiscal 1211
emitida em 13/01/2010. Segundo a planilha apresentada pela empresa, praticamente
todas as notas fiscais que constam no anexo do Termo de Intimação Fiscal no 01 estão
nesta situação.
Já para o questionamento da Electrolux de que a resolução do CARF determinou a
análise de somente os créditos extemporâneos de energia, aluguel e insumos, enquanto
que na planilha anexa do Termo de Intimação Fiscal no 01 contempla créditos
extemporâneos de frete e armazenagem, informamos que tais créditos extemporâneos
foram apresentados pela própria Electrolux durante a fiscalização em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 07 (fls. 299 a 303) para justificar diferenças levantadas
durante a fiscalização em relação a linha 2, da Ficha 06A/16A (Bens Utilizados como
Fl. 5328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Insumos), da DACON do ano-calendário de 2010. A planilha apresentada pela
Electrolux está no arquivo não-paginável “Bens Importados p/ Revenda ou Utilizados
como Insumos” (fls. 332). Foi com base nesta planilha, que selecionamos todas as notas
fiscais extemporâneas que estão anexadas na planilha “Bens Revenda ou Insumos” do
arquivo não-paginável “Demonstrativo 03”, à folha 752 do PAF no 10980.723884/2014-
45.
Com a finalidade de verificar se procede a informação da Electrolux em relação ao item
“(c) Mesma Nota Fiscal produto diferente e em períodos distintos”, selecionamos várias
notas fiscais da planilha apresentada pela empresa em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 01 (fl. 5.239) que sem encontram nesta situação e, por intermédio
do Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 5.240 a 5.241), cientificamo-la da seguinte
constatação seguida de intimação:
1) Considerando que, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 01, às folhas
5235 a 5238 do PAF no 10980.723884/2014-45, a Electrolux S/A apresentou a planilha
“WP Fiscal vs. IN86” e informou o seguinte: “Nos documentos fiscais listados na Nota
(c) da planilha anexa “WP Fiscal vs. IN86”, identificamos que, exemplificativamente, a
Nota Fiscal no 1211 consta em dois períodos distintos (Janeiro/2010 e Julho/2010),
conforme demonstrado na aba “DEM B”, porém são insumos distintos em quantidade,
descrição e código da mercadoria. Logo, não há que se falar em duplicidade de
creditamento”. Selecionamos algumas das notas fiscais que se encontram nesta situação,
que estão no anexo desta intimação.
1.1) Intimamos o contribuinte a comprovar que as notas fiscais contidas no anexo desta
intimação são insumos distintos em quantidade, descrição e código da mercadoria,
apresentado as notas fiscais do anexo com a respetiva nota fiscal que demonstre que não
há duplicidade de creditamento.
Em resposta a intimação (fls. 5.248 a 5.250) a Electrolux informou o seguinte:
“Para tanto, a contribuinte realizou uma nova verificação da planilha anexa ao Termo de
Intimação no 2/2020 e, de plano, verificou que as notas fiscais abaixo listadas se referem
a despesas de frete e armazenagem, as quais não são objeto da presente diligência. São
elas:

Dessa forma, com a devida vênia, requer que tais notas fiscais não sejam consideradas
para a elaboração do relatório de diligência fiscal, justamente por não se tratarem de
créditos extemporâneos de energia, aluguel e insumo.
No que se refere mais especificamente aos esclarecimentos prestados na Manifestação
protocolada em 23/03/2020, corroborando com nosso compromisso de escorreição e
transparência, foi realizada uma nova conferência das notas fiscais contidas no anexo
desta intimação e, concluiu-se que somente a Nota Fiscal no 1211 consta em dois
Fl. 5329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

períodos distintos (Janeiro/2010 e Julho/2010), pois são insumos distintos em
quantidade, descrição e código da mercadoria.
Além disso, em que pese algumas datas de apropriação constantes no Demonstrativo 03
divergirem da data de apropriação constante nos arquivos digitais de notas fiscais de
entrada de que trata a Instrução Normativa SRF no 86/2001, tal como ocorre nas notas
fiscais contidas no anexo desta intimação e anteriormente elencadas no item (c) da
planilha “WP Fiscal vs. IN86”, cumpre-nos esclarecer que estas notas fiscais constam
uma única vez nos arquivos da referida Instrução Normativa, ou seja, não houve
duplicidade no creditamento.”
Não houve a apresentação das notas fiscais elencadas no anexo deste termo de
intimação por parte da empresa. Em vista deste fato, a empresa não comprovou que não
houve duplo aproveitamento os créditos extemporâneos das notas fiscais de insumos
relacionadas no anexo do Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 5.223 a 5.224).
Em relação as notas fiscais de despesas de armazenagem e frete citadas pela empresa de
que as mesmas não deveriam compor os créditos extemporâneos de insumos, como
demonstramos anteriormente ao questionamento da empresa contido na resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 01, tais créditos extemporâneos foram apresentados pela
própria Electrolux durante a fiscalização em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
no 07 (fls. 299 a 303) para justificar diferenças levantadas durante a fiscalização em
relação a linha 2, da Ficha 06A/16A (Bens Utilizados como Insumos), da DACON do
ano-calendário de 2010. A planilha apresentada pela Electrolux está no arquivo
nãopaginável “Bens Importados p/ Revenda ou Utilizados como Insumos” (fls. 332).
Com base nesta planilha, selecionamos todas as notas fiscais extemporâneas que foram
anexadas na planilha “Bens
Revenda ou Insumos” do arquivo não-paginável “Demonstrativo 03”, ás folhas 752 do
PAF no 10980.723884/2014-45. Então a própria Electrolux utilizou de notas fiscais de
armazenagem e frete para justificar os valores de insumos que estão contidos na sua
DACON do ano-calendário de 2010, linha 2, Ficha 06A/16A (Bens Utilizados como
Insumos).
Abaixo consta o demonstrativo mensal dos créditos extemporâneos das notas fiscais de
insumos relacionadas no anexo do Termo de Intimação Fiscal no 01.

Fl. 5330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Em sua manifestação de fls. 5267, a recorrente não combateu a análise fiscal no
mesmo rigor de critérios e especificidade, de modo que, todo o crédito extemporâneo que a
contribuinte pretendeu aproveitar em duplicidade, deve ser negado ao contribuinte.
Portanto, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido tributados os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, vota-se para permitir
parcialmente o aproveitamento (a) dos créditos extemporâneos sobre os bens do ativo
imobilizado, exclusivamente sobre aqueles empregados na produção, desde que ativáveis e na
medida de sua depreciação; (b) dos créditos extemporâneos em relação à energia, aos aluguéis e
aos insumos, desde que comprovada ausência de aproveitamento em períodos anteriores ,
conforme resultado de diligência de fls. 5251

CRÉDITO SOBRE OS VALORES DO ICMS/ST.

O ICMS/ST - substituição tributária, em regra, não é recuperável. Também, o
ICMS/ST é recolhido previamente, no início da cadeia industrial, em um valor que representa o
imposto relativo à toda a cadeia e, comercialmente, apesar de recolhido com antecedência e pelo
primeiro contribuinte da cadeia industrial, ele integra o valor da mercadoria e faz parte do custo
de aquisição, conforme §3.o, do Art. 289, Decreto 3.000/99.
O ICMS/ST integra a base de cálculo, conforme disposto no Art. 8.o, § 3o da
Instrução Normativa 404/2004, transcrito a seguir:

"§ 3o Para efeitos do disposto no inciso I, deve ser observado que:
I o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição, quando
recuperável, não integra o valor do custo dos bens; e
II o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
integra o valor do custo de aquisição de bens e serviços."

O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de
substituído, integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por constituir custo de
aquisição.
O tema já foi, inclusive, julgado neste Conselho e tal julgado possui a mesma
linha, conforme ementa do Acórdão n.o 3801003.237, reproduzida a seguir:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um direito.
IPI E ICMS NÃO RECUPERÁVEIS.
O IPI não recuperável e o ICMS integram o valor das aquisições de bens e serviço para
efeito de cálculo do crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 5331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Recurso provido em parte.”

Pelo razões expostas, pelo dispositivo legal citado e também pela ausência de
disposição em contrário na legislação correlata das contribuições sociais, o creditamento do PIS
e da COFINS, sobre o ICMS substituição tributária, é permitido.
Merece provimento o Recurso Voluntário neste tópico.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto, com fundamento nos Art. 113, 142 e 146 do CTN, assim como
no Decreto 70.235/72, vota-se para dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para,
observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido tributados os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País:
- Excluir do lançamento eventual glosa de crédito em relação aos polímeros e
excluir as glosas sobre as despesas financeiras incidentes em tais aquisições, assim como excluir
do lançamento o valor referente ao IPI recuperável estornado;
- Reverter a glosa de crédito com armazenagem e frete, observados os requisitos
da lei, dentre os quais terem sido tributados os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País;
- Permitir parcialmente o aproveitamento dos créditos extemporâneos sobre os
bens do ativo imobilizado, exclusivamente sobre aqueles empregados na produção, desde que
ativáveis e na medida de sua depreciação; dos créditos extemporâneos em relação à energia, aos
aluguéis e aos insumos, desde que comprovada ausência de aproveitamento em períodos
anteriores , conforme resultado de diligência de fls. 5251
- reverter integralmente, a glosa dos créditos aproveitados sobre os valores do
ICMS/ST.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Voto Vencedor

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, exponho na
sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário, no que diz
respeito ao tópico “Créditos indevidamente descontados sobre Despesas Financeiras”,
trazendo a cronologia dos fatos relevantes para o deslinde da decisão.
Fl. 5332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

Vê-se que o cerne da lide envolve a matéria do creditamento sobre os insumos do
processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e COFINS não cumulativas, e que em
suma, segundo a Recorrente, a referida “Despesa Financeira” compõe diretamente o preço do
produto (aquisições dos polímeros) fornecido pela empresa em foco (DOW) e que tais
“despesas” são tributadas pelo fornecedor DOW Brasil, e, portanto, geram direito ao
creditamento.
A controvérsia gravita no fato se as despesas financeiras somadas ao preço destes
produtos, é passível do creditamento realizado pelo contribuinte, assim se deveria ser mantido ou
não a glosa.
Nesse sentido com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo da sua
conclusão em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o lançamento que trata do
crédito sobre as parcelas das “Despesas Financeiras”, corroborando com a decisão a quo, cuja
ementa assim restou consignada:
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
TRIBUTADA NA SAÍDA. INSUMO.
Despesas financeiras, ainda que componham o custo de aquisição e tenham sido
oferecidas à tributação na origem, não geram créditos passíveis de desconto da
contribuição, quer por falta de determinação legal expressa, quer por não se tratar de
insumo.
É importante ressaltar, conforme restou consignado no voto do relator, que
contribuinte logrou êxito em demonstrar a inclusão do valor das despesas financeiras no valor
dos produtos adquiridos, contudo também se faz mister mencionar que a empresa vendedora
(DOW) promove, na mesma nota fiscal, um desconto no exato valor da despesa financeira
Todavia, o contrassenso entre o encaminhamento do voto que restou vencido, para
com o voto da decisão recorrida, restou essencialmente por conta do amparo no ordenamento
legal que dê trato as “Despesas Financeiras” como insumo. Dê um lado, conforme ementa acima
reproduzida, dispõe que “não há determinação legal expressa”, por outro o ilustre conselheiro
relator tece as seguintes considerações:
Logo, considerando que, sob o regime não cumulativo das contribuições é certa sua
incidência sobre as receitas financeiras, conforme lei 10.637/02 e 10.833/03, é possível
a tomada de crédito sobre o valor total das aquisições de produtos com os valores das
despesas financeiras incluídas.

Nessa toada, cabe destacar que o Decreto no 5.442/2005 reduziu a zero as
alíquotas do PIS/COFINS incidentes sobre as receitas financeiras e que tal faculdade restou
mantida até a vir a ser revogada pelo Decreto no 8.426/2015, que restabeleceu as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas
contribuições.
Desta forma a considerar o período de apuração da matéria, ou seja, ano
calendário de 2010, o que vigia era justamente o que dispunha o Decreto no 5.442/2005.
Contudo o cerne da questão esta no contraponto, quer seja as “Despesas
Financeiras” e nesse sentido somente as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e
financiamento, são capazes de gerar crédito de PIS/COFINS com direito de seu respectivo
aproveitamento, meras despesas financeiras, ainda que componham diretamente o preço do
Fl. 5333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.626 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723884/2014-45

produto, não são capazes de gerar crédito com o direito ao respectivo aproveitamento, conforme
dispõe o Art. 27 da Lei no 10.865/2004.
Art. 27. O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos percentuais que
estabelecer e para os fins referidos no art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente às despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos, inclusive pagos ou creditados a
residentes ou domiciliados no exterior.
Abstraindo da análise o procedimento contábil, onde tais dispêndios foram
contabilizados como custo do produto pela recorrente, bem como ao fato superveniente de que a
empresa DOW incluiu na formação da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS os
supostos valores de “Despesa Financeira”, que ensejaria o direito líquido e certo ao creditamento
destas despesas como se insumo fosse, pois não há previsão legal ou entendimento
jurisprudencial a considerar que as “Despesas Financeiras” sejam entendidas como insumo.
Portanto, considerando que as “Despesas Financeiras” glosadas pela fiscalização
estão em perfeita consonância com o arcabouço legal e jurisprudência acerca do conceito de
insumo para fins de creditamento, encaminho este voto para negar provimento ao recurso
voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 5334
DF CARF MF
Documento nato-digital